Tribunal: CARF
Processo: 16191.006725/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16191.006725/2011-11
ACÓRDÃO
2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZUNER CORRETORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/03/1998
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006725/2011-11
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação DN no
21.401.4/0560/2.002, que julgou procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
no 35.345.002-2, consolidada em 24/07/2002, que tratou da verificação do cumprimento das
obrigações relativas às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
segurados, da empresa, financiamento da complementação das prestações por acidentes do
trabalho - SAT, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos
terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC), dos estabelecimentos matriz (período
de 02/93 a 13/98) e filial (período de 01/92 a 05/94).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo os termos da decisão ora
recorrida (fls. 113/114):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada em face do
contribuinte acima identificado, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes â parte dos segurados, à parte da empresa, ao financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho - SAT e as destinadas a
Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC).
2. De acordo com o relatório fiscal (fls. 89 a 91), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
2.1. As remunerações pagas aos segurados empresários, a título de pró-labore,
discriminadas nos recibos de pagamento.
2.2. O pagamento de proventos a empregados registrados, cujos valores foram obtidos
com base na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais do período de 1.992 a 1.998.
2.2.1. O levantamento foi feito por aferição indireta, em virtude de a empresa, após ter
sido intimada a apresentar as folhas de pagamento e os Livros Contábeis do período de
1.992 a 1.998, não ter atendido à fiscalização previdenciária. Pela não apresentação dos
documentos solicitados, foi a empresa autuada (Al n° 35.345.004-9).
2.2.2. Não foram apresentados documentos de valores descontados dos empregados para
caracterização de apropriação indébita.
2.3. Os recolhimentos efetuados pela empresa foram abatidos do presente levantamento,
conforme Anexo Guia de Recolhimentos Registradas - GRR (fls. 57 a 61).
3. A empresa tomou ciência da notificação em 24/7/2.002, por intermédio de seu
procurador (procuração às fls. 92).
4. É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Em 28/8/2.002 a empresa remeteu, por via postal, a sua defesa (fls. 96 a 108). Como
transcorreram mais de 15 dias entre a data em que o contribuinte tomou ciência da
notificação - 24/7/2.002 - e a data em que foi postada a peça impugnatória - 28/8/2.002 -
a mesma foi considerada intempestiva.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006725/2011-11
3
DA DECISÃO
6. Por ter sido interposta intempestivamente, a defesa não foi conhecida.
CONCLUSÃO:
Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento fiscal, e
DECIDO: Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
constante da presente NFLD.
Cientificada da decisão, em 03/12/2002 (fls. 156/157), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 17/12/2002, recurso (fls. 160/168), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Dos
Fatos; II – Preliminarmente: II.1 – Cerceamento à defesa; III – No Mérito: III.1 – Dos vícios na
apuração dos tributos; III.2 – A Taxa Selic; III.3 – A duplicidade da incidência de juros. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
insubsistência e improcedência da NFLD, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 329),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A contribuinte, de fato, tomou ciência, por procurador habilitado, da
NFLD para cobrança do débito fiscal apurado, em 24/07/2002 (fl. 3).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006725/2011-11
4
Logo, a contagem de prazo de quinze dias para apresentação de impugnação iniciou
em 25/02/2002 (quinta-feira), se encerrando impreterivelmente no dia 08/08/2002 (quinta-feira).
Assim, a peça impugnatória apresentada via postal, somente em 28/08/2002 (fls. 99), é há muito
intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação, vale transcrever a legislação vigente à época sobre a matéria:
. Lei no 8.212/91:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
. Decreto no 3.048/99 (RPS)
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
(...)
§ 2o Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico ou o segurado terão o
prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa.
§ 3o Decorrido esse prazo, será automaticamente declarada a revelia, considerado, de
plano, procedente o lançamento, permanecendo o processo no órgão jurisdicionante,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação,
indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o infrator terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para apresentar defesa.
. Portaria MPAS no 357, de 17/04/2002:
Art. 5o A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, poderá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
ciência do procedimento impugnado.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2402-006.820 (sessão de 06/07/2020),
onde o ilustre relator Ricardo Chiavegatto de Lima, com percuciência assim manifestou, cujas
razões de decidir perfilho:
11. Neste diapasão, também sejam analisados aspectos temporais presentes no caso em
pauta. Primeiramente, recorde-se que a ciência da NFLD ocorreu no dia 09/04/2007 (efls.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006725/2011-11
5
38), e conforme orientações contidas no seu relatório Instruções para o Contribuinte (e-
fls. 05), o prazo para impugnação seria até o dia 24/04/2007, de acordo com a legislação
previdenciária vigente, parágrafo 1o, art. 37, da Lei no 8.212/91 e no art. 8o e 34 da
Portaria MPS no 520/2004.
12. Em que pesem os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), abaixo transcritos, verifica-se que, no caso em pauta, o prazo de
quinze dias para interposição de impugnação indicado na NFLD e na legislação
previdenciária então vigente se encerraram antes do início da vigência da lei
11.457/2007 (24/04/2007, anterior a 02/05/2007):
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973.
§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas
aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste
Código.
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados
em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(...)
13. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta intempestiva,
uma vez apresentada na data de 02/05/2007 (e-fls. 49).
14. Indubitavelmente constatada a intempestividade da Impugnação pela DRJ/BHE, deve
ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e,
consequentemente, sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Sendo constatado que que a impugnação foi apresentada após o prazo regulamentar
estabelecido na então vigente legislação previdenciária, não foi instaurada a fase
litigiosa.
15. Não há portanto como ser procedido o exame do mérito da lide, conforme pretendido
pela contribuinte, uma vez que, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às
alegações de mérito, porque delas não se toma conhecimento.
16. Impertinente o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Constata-se a
ocorrência do instituto da preclusão processual, não cabendo portanto a apreciação de
quaisquer razões de mérito pela primeira instância administrativa.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 25/07/2002, a ciência regular e válida da
NFLD (fls. 3), deve-se contar a partir dessa data o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o
débito, prazo este encerrado no dia 09/08/2002. Portanto, não há como considerar tempestiva a
peça impugnatória apresentada somente em 28/08/2002 (fls. 99).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.005 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006725/2011-11
6
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 335
DF CARF MF
Original